Tribunal: TJDFT
Processo: 0704827-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0076844-07.2009.8.07.0001 proposto por DÉBORA DA SILVA MENDONÇA (agravada/exequente), exarada nos seguintes termos (ID 111074236 dos autos de origem): (...) A VIPLAN opôs Embargos de Declaração em face do despacho de ID 109481754. Ocorre que despachos são irrecorríveis, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC. Portanto, não recebo o recurso, uma vez que estão ausentes os requisitos de admissibilidade. Tendo em vista que a ré já havia embargado a decisão anterior que deferiu a penhora requerida pela autora, e considerando que o conflito de competência também não foi conhecido por ser manifestamente inadmissível, fica evidente o caráter protelatório da conduta da ré, o que caracteriza litigância de má-fé (art. 80, VII, CPC). Dessa forma, nos termos do art. 81 do CPC, condeno a ré ao pagamento de multa no percentual de 5% do valor corrigido da causa, advertindo-se sobre a possibilidade de majoração para o percentual de 10%, caso persista a conduta em questão. Prossiga-se conforme determinado. (...) Em suas razões recursais (ID 32764573), o agravante defende que o despacho que determina o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, com a consequente penhora de seus bens, possui cunho decisório. Aduz que a determinação para prosseguimento da demanda, sem prévia intimação, viola o art. 10, do Código de Processo Civil. Sustenta que “o d. juízo a quo restou por violar Princípios constitucionais do Processo, quando determina o prosseguimento do feito, à míngua de intimação das partes, bem como quando inadmite os aclaratórios, sob o fundamento de que não há cunho decisório na decisão que determina a penhora de bens da Agravante.” (ID 32764573 – Pág. 5 Alega que interpôs recurso de apelação, que foi recebido no efeito suspensivo, em face da sentença extintiva do pedido de recuperação judicial. Diz que “o STJ tem admitido a competência Universal do Juízo da Recuperação Judicial, nos casos em que encerrada a recuperação judicial, atacada por recurso COM EFEITO SUSPENSIVO” (ID 32764573 – Pág. 6) Afirma que não deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que apenas utilizou-se de seu direito constitucional à ampla defesa a ao contraditório, além de seu dever de informação e diálogo. Assevera que o art. 81, do Código de Processo Civil, é claro ao afirmar que a multa varia entre 1% (um por cento) e 10% (dez por cento) do valor da causa, entretanto, a multa por litigância de má-fé foi fixada no percentual de 5% (cinco por cento), sem qualquer fundamentação. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, para determinar que o juiz a quo se abstenha de realizar qualquer ato expropriatório ou tendente a expropriar seus bens e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 28818433). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Isso porque, ao contrário do alegado pela agravante, vejo que o recurso de apelação n° 0039678-30.2008.8.07.0015, interposto em face da sentença que encerrou o pedido de recuperação judicial, foi julgado improcedente, restando assim ementado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRETENSÃO DE NOVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. De acordo com o artigo 47 da Lei no 11.101/2005, "A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica". 2. Em conformidade com as disposições contidas no artigo 61 da Lei no 11.101/2005, concedida a recuperação judicial, o devedor deverá permanecer nesta condição "até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial". 3. A Ação de Recuperação Judicial não constitui instrumento adequado para obstar a incidência de constrição judicial sobre bens não integrantes do plano de recuperação aprovado pela assembléia geral de credores. 4. Incabível a concessão de nova prorrogação do prazo da recuperação judicial, em virtude do reconhecimento da solidariedade da empresa requerente, quanto a dívidas de outra sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico, cuja falência foi decretada. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1093601, 20080111030829APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 11/5/2018. Pág.: 346-356) (grifei) Em face do referido acórdão, que manteve o encerramento do pedido de recuperação judicial, foi aviado embargos de declaração, que restou rejeitado. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu que o reconhecimento da solidariedade da empresa requerente/embargante em relação às dívidas da VASP, por força de decisão exarada em ação falimentar em curso na justiça estadual de São Paulo, não constituiria situação apta a justificar a prorrogação da recuperação judicial. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1383244, 00396783020088070015, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, contra o encerramento do pedido de recuperação judicial, inexiste recurso pendente de julgamento, com efeito suspensivo atribuído, de forma que não há que se falar em competência universal do juízo da recuperação judicial para dispor sobre o patrimônio da agravante. Por outro lado, não há que se falar em decisão surpresa, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, pois o despacho de ID 109481754 dos autos de origem, que determina o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a consequente realização da penhora dos aluguéis, refere-se à decisão de ID 93078297 dos autos de origem, que já havia determinado a intimação da executada, ora agravante, para se manifestar sobre a penhora, nos termos do art. 525, § 11°, do Código de Processo Civil. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito do agravante. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.